Tribunal: TJDFT
Processo: 0723110-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0723110-98.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAIO DE SOUZA ALVES, YANNE CARDOSO TROCCOLI DE NOGUEIRA RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A REPRESENTANTE LEGAL: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. A recorrente Yanne Cardoso Troccoli de Nogueira interpôs o recurso em 11 de novembro de 2022 (ID 41636443) no qual formulou pedido de gratuidade de justiça, que foi indeferido conforme decisão ID 42091951. Intimada para promover o recolhimento das custas e preparo no prazo de 48 horas, a recorrente não se manifestou. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA